Tribunal: STF
Processo: HC 73766
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  INÉPCIA DA DENÚNCIA.  AUSÊNCIA DE
DEFESA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.  CAUSAS DE
AUMENTO DA PENA.  CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO
CRIME DE ROUBO.  ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.  VÍCIOS
INOCORRENTES.
1. Extemporânea a alegação de inépcia da denúncia, após o
trânsito em julgado da decisão condenatória, se não houve qualquer
suscitação anterior.
2. Inocorrência de deficiência de defesa, já que o paciente
foi defendido por advogado que atuou diligentemente no patrocínio da
causa.
3. A confissão, objetivamente considerada, não induz à
obrigatória aplicação da atenuante referida no art. 65, III, d, do
Código Penal, se ficou apurado que houve retratação judicial.
4. Havendo duas causas de aumento (concurso de pessoas e
uso de arma de fogo), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite que ambas sejam consideradas na delimitação final da pena.
5. Habeas Corpus indeferido.